Tribunal: TJSP
Processo: 0079719-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - EXTINÇÃO COM BASE NO ARTIGO 924, V, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO OPERADA – PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS QUE FOI SEGUIDO DE REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO, ANTES DE TRANSCORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO – SENTENÇA ANULADA PARA REGULAR

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - EXTINÇÃO COM BASE NO ARTIGO 924, V, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO OPERADA – PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS QUE FOI SEGUIDO DE REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO, ANTES DE TRANSCORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO – SENTENÇA ANULADA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0079719-61.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MILTON
CLEBER SIMOES VIEIRA e ELAINE APARECIDA VIEIRA DE LIMA, é apelado
RESTAURANTE PÁTIO DO COLÉGIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0079719-61.2019.8.26.0100 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO No 0079719-61.2019.8.26.0100
APELANTES: Elaine Aparecida Vieira de Lima e Milton Cleber Simoes Vieira
APELADA: Restaurante Pateo do Colégio Ltda.
PARTE: Condomínio Edifício Caetano Cardamone
COMARCA: São Paulo 35a Vara Cível

Voto n.° 34737
EMENTA:
SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA - EXTINÇÃO COM BASE NO ARTIGO
924, V, DO CPC IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NÃO OPERADA
PEDIDO DE
DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS QUE FOI SEGUIDO
DE REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR
PARA PAGAMENTO, ANTES DE TRANSCORRIDO O
PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO
SENTENÇA
ANULADA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO
FEITO.
Apelação provida.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 173/174, que
julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, V, do CPC, alvo
de embargos de declaração que foram rejeitados (fls. 181).
Alegam os exequentes, em síntese, que não houve desídia na cobrança de
seus créditos; que, ocorrido o trânsito em julgado da sentença em 04.10.2013, os atuais
patronos do seu cliente iniciaram a cobrança dos honorários de sucumbência em
03.04.2014, tendo os recorrentes comparecido em 27.06.2014 para reclamarem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0079719-61.2019.8.26.0100 -Voto no
3
titularidade do crédito, questão que somente foi dirimida pelo acórdão proferido em
29.10.2015; que a execução foi suspensa, em 02.02.2016, a pedido do credor, de forma
que a prescrição permaneceu suspensa; que requereram o desarquivamento dos autos
em 10.05.2018, com expressa menção da finalidade de prosseguimento do feito; que
entre o trânsito em julgado e o pedido de desarquivamento não transcorreu o prazo de
cinco anos insculpido no artigo 206, parágrafo 5o, II, do CPC; que a demora na
efetivação do pedido de desarquivamento ocorreu por fato imputável à máquina pública;
que, tão logo intimados a respeito do desarquivamento, promoveram a movimentação
do processo, mediante requerimento de intimação do devedor; que a extinção da
execução em decorrência de prescrição intercorrente somente pode ocorrer após
intimação pessoal dos credores para prosseguimento do feito; que, caso mantido o
reconhecimento da prescrição, o ônus da sucumbência deve ser imputado ao apelado,
pelo princípio da causalidade, haja vista que manteve na clandestinidade o acordo
firmado com o condomínio; que ao recurso deve ser dado provimento para anular a
sentença, com prosseguimento do incidente.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 199/210).
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença relativo a honorários de
sucumbência, movido pelos antigos patronos do Condomínio Edifício Caetano
Cardamone.
Constou da sentença que:
“(...)
Inicialmente, não há que se falar em quitação em razão do acordo firmado
entre o devedor e o Condomínio (cláusula 7 do instrumento), porque o direito
material transacionado é distinto do crédito titularizado pelos advogados que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0079719-61.2019.8.26.0100 -Voto no
4
representaram o autor da ação principal.
Contudo, o direito dos impugnados foi atingido pela prescrição.
Os advogados atuaram na fase conhecimento, quando foram destituídos.
Por isso, os honorários que lhes cabem são os relativos à fase de
conhecimento, conforme o v. acórdão de fls. 32/36, que se tornaram exigíveis
com o trânsito em julgado da sentença (fl. 23), isto é, em 04.10.2013.
Ocorre que, mesmo podendo promover o cumprimento de sentença desde
então, os ora impugnados somente o fizeram em 06.11.2019.
Considerando que seu direito é autônomo, o mero requerimento de reserva
de valores que fizeram na execução promovida pelo CONDOMÍNIO contra o
RESTAURANTE PÁTIO DO COLÉGIO não interrompeu o prazo de
prescrição quinquenal do art. 206, §5o, II, do CC porque não previsto no rol
do art. 202 do CC.
Como entre o trânsito em julgado da fase de conhecimento e a interposição
do cumprimento de sentença decorreu prazo superior a cinco anos, de rigor o
reconhecimento da prescrição.
Diante do exposto, nos termos do art. 924, V, do CPC, reconheço a
prescrição e JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença.”
Prevê o STF, por sua Súmula 150, que “Prescreve a execução no mesmo
prazo de prescrição da ação”.
O STJ, em Incidente de Assunção de Competência (REsp 1604412/SC,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe
22/8/2018), firmou teses sobre a questão da prescrição intercorrente, nos seguintes
moldes:
“RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0079719-61.2019.8.26.0100 -Voto no
5
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
CABIMENTO.
TERMO
INICIAL.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as
seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do
direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202,
parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-
se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo
fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas
hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em
vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação
que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na
vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma
processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo
à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o
arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da
recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0079719-61.2019.8.26.0100 -Voto no
6
O prazo da prescrição aplicável ao caso é quinquenal (artigo 206, §5o, II,
do Código Civil), cujo termo inicial se deu com o trânsito em julgado da sentença, em
04.10.2013, momento em que se viabilizou a execução dos honorários advocatícios.
Pelo que se vê dos autos, os apelantes permaneceram inertes em relação à
busca efetiva de seu crédito até o pedido de desarquivamento dos autos, em 10.05.2018
(fls. 40). Antes disso, desenvolveu-se uma série de atos processuais que não suspendeu
a contagem do prazo prescricional, não podendo os recorrentes se valer de pedido de
suspensão da execução do débito principal ou de ato processual praticado por outra
parte para fins de suspensão da prescrição de direito próprio.
Assim, quando da entrada em vigor do atual CPC, o prazo prescricional
já estava em curso, já que o processo não estava suspenso.
No entanto, como se viu, em 10.05.2018, isto é, antes de transcorrido o
prazo prescricional quinquenal, houve providência por parte dos credores, com
desarquivamento dos autos em 18.03.2019, conforme consta do extrato do Processo no
0118159-83.2006.8.26.0100. Em seguida, os apelantes peticionaram para intimação do
devedor para pagamento (fls. 41/42), o que deu ensejo à distribuição de novo incidente
de cumprimento de sentença, conforme determinado pelo MM. Juiz “a quo” (fls. 194).
Desta forma, a verdade é que não é possível reconhecer a prescrição
intercorrente, devendo ser anulada a sentença para regular prosseguimento do feito.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator